Tribunal: CARF
Processo: 13558.721429/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.721429/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.392 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
DIOGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE
PROCESSUAL.
O direito dos coobrigados de impugnar os fundamentos que conduziram à sua
responsabilização solidária constitui garantia fundamental consagrada pelo
inciso LV do artigo 5o do texto constitucional. A falta de intimação dos
responsáveis solidários configura clara violação ao contraditório e à ampla
defesa, ensejando nulidade processual nos termos do inciso II do artigo 59 da
Decreto 70.235, de 1972.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica apontada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui interesse de agir nem legitimidade para questionar a responsabilidade
tributária solidária atribuída a terceiros, nos termos da Súmula CARF no 172.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
Uma vez apurada irregularidade na representação processual, o contribuinte
deve ser intimado a sanar o defeito, nos termos da Súmula CARF no 129.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular de ofício a
r. decisão de primeira instância e todos os atos processuais que lhe sucederam, determinando
que: a) sejam intimados os coobrigados ADEMAR PINTO ROSA e LUCIANO PINTO ROSA
dos autos de infração de fls. 270/312 e dos respectivos termos de sujeição passiva solidária de
fls. 317/320, conferindo-lhes o prazo de 30 dias para pagamento ou apresentação de impugnação;
b) seja intimada a empresa DIOGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. para, no prazo de
15 dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento da impugnação
de fls. 323/340; e, após, c) sejam os autos encaminhados à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) competente, para que profira nova decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721429/2013-11
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.392 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721429/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 555/578) interposto contra o v. acórdão que
negou provimento à impugnação apresentada às fls. 323/340 para o fim de manter as exigências
constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), nos
termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 270/312.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de para
exigência de R$ 171.233,00 a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, acrescido de
multa de ofício de 150% e juros de mora, abrangendo fatos geradores compreendidos no ano-
calendário de 2008.
Na Descrição dos fatos e Enquadramento legal, ressaltou a fiscalização que houve
arbitramento do lucro, tendo em vista que o contribuinte, notificado, deixou de apresentar os
livros e documentos de sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termos de
intimação em anexo.
Por sua vez, a infração foi assim caracterizada:
001 – Omissão de Receita Por Presunção Legal – Depósitos bancários de origem
não comprovada
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
No enquadramento legal, figuraram o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996 e art. 530, III do Regulamento do Imposto de Renda - RIR aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999.
Em decorrência deste lançamento, foram ainda lavrados os Autos de Infração a título
de Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL, de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS e de Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
nas importâncias de R$ 85.809,83, R$ 171.934,95 e de R$ 37.213,49, respectivamente,
acrescidas da multa de ofício de 150% e de juros de mora à época do pagamento.
Do Termo de Verificação Fiscal , cujo resumo é feito em seguida:
1 – Do Relatório
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.392 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721429/2013-11

A empresa já havia sido declarada inapta pela Receita Federal, conforme consta no
sistema da RFB – IRPJ-Consulta, em 16/12/2013, eis que não fora localizada no endereço que
consta nos cadastros do órgão, sendo a intimação (Termo de Início de Fiscalização) feita por
meio do Edital – IRF/ILH/SIANA no 15, de 26/11/2012, que resultou sem atendimento.
Em continuidade à ação fiscal, foram emitidas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) aos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Banco Tribanco,
que forneceram os extratos bancários solicitados, ocasião em que a Contribuinte foi intimada
por meio do Edital de no 21, de 06/08/2013 para que tomasse ciência do Termo de Intimação de
no 01, que tratou de intimação para que se comprovasse a origem dos valores depositados em
suas contas bancários (valores anexos a intimação), sem que, entretanto, houvesse
manifestação da Fiscalizada.
Também haviam sido solicitados livros contábeis e fiscais, entre outros documentos
no Termo de Início de Fiscalização.
Considerando a ausência da apresentação da escrituração contábil e fiscal da empresa,
bem como não apresentou nenhuma documentação acerca dos créditos bancários, os mesmos
foram caracterizados como omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
base de cálculo do Lucro Arbitrado.
2.
Da utilização de interpostas pessoas
Informam também que procurações apreendidas em operação conjunta com a Polícia
Federal e Ministério Público Federal revelaram indícios de interposição fraudulenta de pessoa
no quadro societário da empresa.
Verificaram que o sócio administrador Gilmar Cardoso Mota que possuía 75% de
cotas de capital da Fiscalizada, era, na verdade, uma interposta pessoa, pois era funcionário de
outra empresa, que pertence à família de Ademar Pinto Rosa e Luciano Pinto Rosa, que
tinham parentes como sócios da Fiscalizada, além de Ademar Pinto Rosa, que havia se retirado
da sociedade mas retornou em 27/03/2008.
Ainda, que Ademar Pinto Rosa e Luciano Pinto Rosa receberam procurações de
Gilmar Cardoso Mota com amplos poderes para transacionar em nome da Fiscalizada. Que
uma destas procurações foi obtida também junto aos bancos, por meio das RMF, onde se
constatou que Luciano Pinto Rosa tinha livre poder para movimentar as contas bancárias da
empresa Fiscalizada.
Em assim sendo, a Fiscalização caracterizou a sujeição passiva solidária dos Srs.
Ademar Pinto Rosa e Luciano Pinto Rosa, nos termos do art.124 e 135, II e III ambos co CTN.
3.
Qualificação da Multa
Segundo consta no Termo, a Fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada por
entender presente a hipótese de evidente intuito de fraude, conforme definido nos arts. 71, 72 e
73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Anexo ao Termo de Verificação Fiscal, o “Resumo Mensal da Receita Omitida
Decorrente de Movimentação Financeira Não Justificada e Não Escriturada”.
Da ciência do Lançamento e Impugnação
Cientificada das exigências em 23/10/2013, a Contribuinte, representado por Adilson
Daniel Santos Moronari, apresentou a impugnação em 19/11/2013, onde após descrever a
autuação, fez as seguintes alegações, em resumo.
- que em face do arbitramento de ofício, sua apuração pelo Lucro Real foi desprezada;
que foi utilizada na determinação do imposto apurado de ofício, a omissão de receita por
presunção legal, tendo o Fisco abandonado ou não considerado os valores de sua receita bruta
informada na declaração do IRPJ;
- que os valores dos depósitos bancários foram contabilizados, relacionados no Anexo
II; que nem todos os valores arrolados pelo Fisco são depósitos, tratam- se de transferências
bancárias, cheques devolvidos, etc e relacionados no Anexo I;
- que o Auditor, ao desprezar a receita bruta declarada, fez surgir a
esdrúxula situação de dois regimes de tributação, o que é inadmissível;
- que não há lógica nem legalidade no procedimento do fisco, que, por via indireta,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.392 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721429/2013-11

concluiu que as receitas declaradas não transitaram em conta bancária, ou pior, simplesmente
não arbitrou as receitas brutas declaradas; enfim, agiu como se não existisse uma DIPJ em seus
arquivos; lançamento confuso e ilegal;
- o Fisco desprezou a receita bruta declarada na DIPJ, não fez qualquer menção à
existência deste documento, inclusive sequer juntou ao processo; esse fato caracteriza a
coexistência simultânea de dois regimes de apuração do imposto de renda para um mesmo
período: i) lucro real trimestral e lucro arbitrado de ofício;
Traz, ainda, extensos comentários acerca de eventual quebra de sigilo bancário,
afirmando que já houve consolidação de jurisprudência do STF (julgamento do RE 389.808-
PR) no sentido de que a Receita Federal não teria poder de quebrar sigilo bancário de
contribuintes; que em seu entendimento o STF adota, nestes casos, os efeitos da repercussão
geral; transcreve excerto de Parecer da PGFNCRJ/No 492, de 2010 e art.62 do Regimento do
CARF;
No mérito, invoca que existem valores indicados pelo Fisco como sendo
depósitos/créditos bancários, mas que seriam de outra natureza, como, por exemplo,
empréstimos bancários, capital de giro, cheques descontados, etc, segundo apurou e relacionou
em Anexo I - A Bradesco c/c: 38.706, I - B Bradesco c/c: 4.081 e I – C Banco do Brasil.
Elaborou, também um segundo demonstrativo onde entende que resolve de vez a lide
posta: os depósitos/créditos estariam todos contabilizados (Anexo II).
Com relação a multa de ofício qualificada, alegou que “a mera tributação sobre
omissão de receita por presunção não autoriza uma nova presunção de infração”.
Ainda com relação a multa qualificada:
Quanto à mudança no quadro societário, também não cabe a qualificação e por
diversas razões.
A primeira razão do descabimento da multa qualificada é que o fisco considerou
legítimos os sócios: Sra. Viviane P. Rosa e o Sr. Ademar P. Rosa. Enquanto o
ingresso na sociedade do Sr. Gilmar C. Mota foi considerada como irregular e o
classificou como interposta pessoa.
Pois bem, o auto de infração refere-se aos períodos com fato gerador apurado no
último dia de cada trimestre civil, assim, considerando que o Sr. Gilmar não fazia
parte do quadro societário no fechamento dos trimestres da ação fiscal, uma vez que
saiu da sociedade em 27 de março de 2008 e só retornou em fevereiro do ano
seguinte, 2009, impossível atribuir condição de “interposta pessoa” a quem não
participava da sociedade no período a que se reporta a ação fiscal.
Mais ainda, que descabe alegar genericamente o intuito de fraude. Portanto, “descabe
a multa qualificada por cerceamento do direito de defesa caracterizado pela ausência de
descrição do fato que implique na exacerbação da multa”. Cita e transcreve Súmula CARF
no14.
Terminando, com relação à responsabilidade solidária, alegou:
Considerando que o Termo de Verificação Fiscal, item 2, parte final, indica sujeição
passiva solidária do Sr. Luciano P. Rosa e do Sr. Ademar P. Rosa. A presente
impugnação abriga a defesa de cada um daqueles apontados pelo fisco como se aqui
estivesse escrito.

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis-SC houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada
(fls. 540/552):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Lei Complementar no 105/2001. Transferência Compulsória do Sigilo Bancário para o Fisco.
Controvérsia Ainda Inconclusa no Supremo tribunal Federal (STF). Aplicação do Princípio da
Legitimidade das Leis.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.392 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721429/2013-11

O contribuinte alegou que teve o sigilo bancário violado sem autorização judicial, violando a
garantia constitucional do art. 5o, X e XII, sendo certo que o STF teria afastado a possibilidade
de quebra do sigilo bancário diretamente pelo fisco, como se vira no julgamento do RE no
389.808, com declaração da inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001,
com efeito ex tunc. Ocorre que essa matéria encontra-se em debate na Excelsa Corte no rito da
repercussão geral (Tema 225 Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras
ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a
exercícios anteriores ao de sua vigência. RE 601.314 - Relator o Min. Ricardo Lewandowski),
ou seja, ainda não há decisão definitiva do STF na controvérsia. Assim, até que o STF decida
sobre a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, que autoriza a transferência dos
dados bancários do contribuinte para o fisco, deve-se continuar aplicando tal Lei na via
administrativa, pelo princípio da presunção da legitimidade das leis.
Presunções Legais Relativas. Distribuição do ônus da Prova.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao
contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos
pela lei.
Responsabilidade Solidária. Interposição de Pessoas. Gerência dos Negócios. Omissão de
Receita.
São solidariamente responsáveis os sócios de fato pela prática de interposição de pessoas e
prosseguimento na gerência da pessoa jurídica, com a adoção de conduta que caracteriza
omissão de receita, o que demonstra o interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador dos tributos exigidos, que é condição para a atribuição da responsabilidade solidária.
Multa de Ofício Qualificada. Duplicação do Percentual da Multa de Ofício. Legitimidade.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do
art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida Provisória no 351,
de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários Trazida na Fase da Impugnação.
Necessidade de Comprovação da Causa ou Natureza dos Depósitos e da Eventual Tributação
Desses Valores.
Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da autuação, ou seja, na
impugnação, a presunção do art.42 da Lei no 9.430/96 somente será afastada se o contribuinte
comprovar que os depósitos não deveriam ser ordinariamente tributados, pois na fase recursal,
a autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação dos rendimentos, como determinado
pelo art.42, §2o, da Lei no 9.430/96. Transposta a fase da autuação, sem comprovação da
origem dos depósitos bancários, o contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal, a qual
somente poderá ser afastada se o contribuinte comprovar, iniludivelmente, que os depósitos
bancários tem origem em eventos fora do campo da tributação do imposto de renda.
Lucro Arbitrado. Receita Bruta Conhecida. Base de Cálculo
Reputa-se correta a base de cálculo do lucro arbitrado considerada: a presunção legal de
omissão de receita por falta de comprovação dos créditos bancários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Preliminar de Nulidade. Atos Fiscais. Descrição dos Fatos. Enquadramento Legal.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.392 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721429/2013-11

O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da
autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que,
notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem.
Lançamentos Decorrentes. PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
- CSLL e COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a serem
apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no lançamento principal
(IRPJ).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a empresa contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
477/499, via do qual reedita e reforça os argumentos lançados na sua impugnação de fls.
323/340.
5.Posteriormente, a Recorrente deduziu a petição de fls. 585, requerendo que o
presente processo fosse distribuído por conexão ao processo 10508.720482/2013-93, pleito
indeferido pela D. Presidência da 1a Seção deste Sodalício nos termos do r. despacho de fls.
587/589.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
7.Inicialmente, constata-se às fls. 578 que o apelo foi subscrito em 09.10.2014 por
Adilson Daniel Santos Moronari, que também assinou o termo de ciência dos autos de infração
(fls. 313), a impugnação (fls. 340), tomou ciência do r. acórdão recorrido (fls. 553) e outorgou a
procuração “ad judicia et extra” de fls. 594.
8.Não obstante, não há nos autos prova de que o subscritor daqueles documentos
tenha poderes de representação da Recorrente, tal como identificado no despacho de fls. 537:
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.392 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721429/2013-11

9.Muito embora o referido despacho tenha determinado a devolução dos autos
“para juntada da procuração e da cópia do documento de identidade do subscritor da
impugnação, Adilson Daniel Santos Moronari”, tal providência não veio a ser cumprida, sendo,
portanto, manifesta a irregularidade da representação processual.
10.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no caput do artigo 76 c/c
parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, por força do artigo 15 do mesmo códex, assim
redigidos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5
(cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível.

11.Em sessão plenária de 03.09.2019, a matéria foi pacificada no âmbito deste
Sodalício com a edição da Súmula CARF no 129, assim enunciada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a
sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.

12.Outrossim, verifico que Luciano Pinto Rosa e Ademar Pinto Rosa,
responsabilizados solidariamente conforme os termos de fls. 317/320, não foram intimados da
lavratura dos autos de infração e nem a respeito da atribuição da sua responsabilidade em relação
ao mesmo.
13.O direito dos coobrigados de impugnar os fundamentos que conduziram à sua
responsabilização solidária constituiu garantia fundamental consagrada pelo inciso LV do artigo
5o do texto constitucional, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.392 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.721429/2013-11

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”.
14.Com efeito, a falta de notificação dos responsáveis solidários configurou clara
violação ao contraditório e à ampla defesa, cuja legitimidade, aliás, foi pacificada nos termos da
Súmula CARF no 71, assim enunciada:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar
e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

15.Anote-se, por oportuno, que não obstante o v. acórdão recorrido ter abordado
en passant a sujeição passiva solidária de Luciano Pinto Rosa e Ademar Pinto Rosa, tratou-se
de exame efetivado no bojo do conhecimento da impugnação da empresa contribuinte, que, nos
termos da Súmula CARF no 172, “não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”. Vale dizer, ainda que os coobrigados
deixem de impugnar a sua responsabilização, esta matéria não comporta apreciação no exame do
recurso voluntário da autuada principal.
16.Assim, torna-se imprescindível a baixa dos autos para que os responsáveis
solidários sejam regularmente cientificados dos autos de infração de fls. 270/312 e dos termos de
sujeição passiva solidária de fls. 317/320, anulando-se ex officio a r. decisão recorrida de fls.
540/552 e todos os atos processuais posteriores, que padecem de flagrante nulidade, ex-vi do
disposto no inciso II do artigo 59 da Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
DISPOSITIVO
17.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de anular
de ofício a r. decisão de primeira instância e todos os atos processuais que lhe sucederam,
determinando: (a)sejam intimados os coobrigados ADEMAR PINTO ROSA e LUCIANO
PINTO ROSA dos autos de infração de fls. 270/312 e dos respectivos termos de sujeição passiva
solidária de fls. 317/320, conferindo-lhes o prazo de 30 dias para pagamento ou apresentação de
impugnação; (b)seja intimada a empresa DIOGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
para, no prazo de 15 dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não
conhecimento da impugnação de fls. 323/340; e, após, (c)sejam os autos encaminhados à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) competente, para que profira nova
decisão.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 602
DF CARF MF
Original